Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-79.2025.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800243-79.2025.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: NAIRA ROBERTA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800243-79.2025.8.14.0094

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELADO(A): NAIRA ROBERTA DE FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, condenando o ente público ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3 decorrentes de sucessivas contratações temporárias compreendidas no período de 01/03/2019 a 30/10/2024. II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve aplicação indevida dos efeitos materiais da revelia em desfavor da Fazenda Pública; (ii) saber se as prorrogações sucessivas desvirtuaram a natureza excepcional da contratação temporária, resultando em sua nulidade; e (iii) saber se, constatada a nulidade, a contratada faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS e de férias acrescidas do terço constitucional.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por presunção material de revelia em face de pessoa jurídica de direito público (art. 345, II, do CPC) quando o magistrado de origem expressamente a afasta e fundamenta a procedência do pleito autoral estritamente na prova documental carreada aos autos.

A contratação temporária mantida por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, extrapolando patentemente o limite de seis meses (prorrogável por igual período) estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 14/1993, configura inegável desvirtuamento de sua finalidade excepcional, transmudando a relação jurídica e acarretando a nulidade do vínculo por ofensa ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é impositivo o recolhimento do FGTS, nos exatos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191 (RE 596.478) e 916 (RE 765.320) da Repercussão Geral.

O servidor temporário tem direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas prorrogações efetuadas pela Administração Pública, configurando-se a exceção sedimentada no Tema 551 (RE 1066677) do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para 11%. Tese de julgamento: "1. A prorrogação sucessiva e irregular de contrato temporário firmado com a Administração Pública caracteriza desvirtuamento do vínculo, acarretando sua nulidade. 2. Reconhecida a nulidade da contratação, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS (Temas 191 e 916/STF) e, diante do comprovado desvirtuamento por sucessivas renovações, ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (Tema 551/STF)."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/15, art. 345, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551).

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá
, nos autos da
Ação de Cobrança de FGTS
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo que foi admitida pela ré para exercer a função de Auxiliar Administrativo, prestando serviços contínuos e ininterruptos sob a égide de sucessivos contratos temporários, compreendidos no período de 01 de março de 2019 a 30 de outubro de 2024.

Argumentou na exordial que as reiteradas renovações contratuais ao longo de mais de cinco anos desvirtuaram por completo o caráter emergencial e a finalidade de atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando evidente burla à regra do concurso público e transmudando a relação para um vínculo contínuo.

Diante desse cenário de irregularidade, requereu a declaração de nulidade das contratações temporárias e a consequente condenação do Município ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes a todo o período laborado, bem como a condenação ao pagamento das férias não gozadas, devidamente acrescidas do terço constitucional, além dos consectários legais de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"O conjunto probatório demonstra que a contratação da autora extrapolou a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, evidenciando desvirtuamento do vínculo, o que lhe garante o direito ao pagamento das parcelas referentes a: Férias acrescidas de 1/3; Depósito do FGTS referente ao período trabalhado indicado na petição de ID. 156333222, sem a multa de 40%, conforme precedente do STF no Tema 191. Ademais, não há comprovação de que tais verbas tenham sido quitadas no curso do vínculo, tampouco houve impugnação específica dos valores apresentados pela parte autora. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios do no importe 10% do valor da condenação. Não é caso de remessa necessária, em função do artigo 496, parágrafo 3º, inciso III do CPC/2015. Após trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Intimem-se."

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, preliminarmente, a ocorrência de flagrante cerceamento de defesa consubstanciado na aplicação equivocada dos efeitos da revelia.

Argumentou detalhadamente que o juízo
a quo
proferiu sentença desconsiderando a manifestação municipal na qual pleiteava que as intimações ocorressem estritamente em nome de seus procuradores constituídos. Asseverou que, em se tratando de litígio que envolve a Fazenda Pública, os interesses em pauta são classificados como indisponíveis, de modo que o ente estatal não se submete, de forma automática e absoluta, aos efeitos materiais da revelia descritos no diploma processual civil.

Defendeu que cabia exclusivamente à parte autora o ônus de comprovar de forma irrefutável os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a nulidade ou o desvirtuamento contratual aventado (art. 373, I, do CPC), lacuna que não pode ser suprida por mera presunção de veracidade.

Avançando no mérito da impugnação, o ente municipal defendeu de maneira minuciosa a estrita legalidade e constitucionalidade das contratações entabuladas com a recorrida. Sustentou que a admissão ocorreu com absoluto esteio na Lei Complementar Municipal nº 14/1993, a qual regulamenta o permissivo do art. 37, IX, da Constituição Federal, visando o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Argumentou que não restaram configuradas as alegadas prorrogações excessivas e injustificadas aptas a caracterizar o propalado desvirtuamento do contrato ou a configurar burla à obrigatoriedade do concurso público, mantendo-se incólume a natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido. Por conseguinte, refutou veementemente a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, alegando não ser devida a percepção do FGTS pela ausência de nulidade contratual.

Em caráter sucessivo e subsidiário, a municipalidade apelante suscitou que, caso esta Corte mantenha o entendimento pelo efetivo desvirtuamento e nulidade do vínculo mantido entre as partes, a condenação deve restringir-se, tão somente, ao pagamento dos saldos de salários não adimplidos e aos depósitos relativos ao FGTS. Baseou tal tese na estrita observância das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (notadamente os Temas 191, 308, 916 e 551). Aduziu que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de excluir o pagamento de outras verbas de natureza trabalhista ou estatutária a servidores cujo contrato temporário seja declarado nulo, motivo pelo qual a sentença originária mereceria imediata reforma para expurgar da condenação o dever de pagar as férias acrescidas do terço constitucional.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes todos os pleitos vestibulares, ou, alternativamente, excluir as férias da condenação, com a respectiva inversão do ônus de sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
, ressaltando que, por se tratar de ação de cobrança de FGTS com intuito eminentemente patrimonial e sem o envolvimento de incapazes ou vulneráveis que atraiam a proteção institucional, mostra-se desnecessária a emissão de parecer de mérito, devolvendo os autos para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Município de Santo Antônio do Tauá ao pagamento de férias vencidas acrescidas de 1/3 e depósito do FGTS referente ao período laborado (01/03/2019 a 30/10/2024), sem a multa rescisória de 40%, com acréscimos legais e honorários de sucumbência.

I – DA PRELIMINAR: DOS EFEITOS DA REVELIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA

Inicialmente, o Município apelante suscita preliminar de nulidade, argumentando que o Juízo de origem teria aplicado equivocadamente os efeitos materiais da revelia em desfavor da Fazenda Pública, o que configuraria cerceamento de defesa, uma vez que se trata de direitos indisponíveis.

A tese não merece acolhida. Compulsando detidamente os autos, verifica-se de forma hialina que o magistrado
a quo
, ao proferir a decisão interlocutória que decretou a revelia do ente municipal, ressaltou expressamente a inaplicabilidade da presunção de veracidade. O Juízo pontuou de forma textual que:
"Entretanto, consigno que apesar do município réu não ter contestado, não deve ser aplicado o efeito mencionado no artigo 344, do CPC, em razão de se tratar de pessoa jurídica de direito público, cujos interesses são indisponíveis (art. 344, inciso II, do CPC)"
.

Tal postura acautelatória foi devidamente reiterada no bojo da própria sentença guerreada, onde o juiz destacou novamente que, por se tratar de direitos indisponíveis, a presunção de veracidade dos fatos não se aplicaria de forma automática, exigindo da autora a comprovação de seu direito.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO: DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

No mérito, o Apelante defende a legalidade da contratação, sob o argumento de que o vínculo obedeceu estritamente à Lei Complementar Municipal nº 14/1993, não havendo que se falar em burla à exigência de concurso público ou nulidade que enseje o pagamento de FGTS ou outras verbas.

Contudo, a própria argumentação tecida pelo ente municipal evidencia a grave irregularidade perpetrada. Na manifestação constante na peça recursal (Id n° 33249039), o Apelante assevera que a Lei Complementar Municipal nº 14/1993 prevê que a contratação temporária, no âmbito do Município de Santo Antônio do Tauá, terá o prazo máximo de 06 (seis) meses, sendo prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Ocorre que, no caso em testilha, restou incontroverso e documentalmente comprovado que a apelada laborou de forma contínua e ininterrupta de 01 de março de 2019 a 30 de outubro de 2024. Ou seja, a prestação de serviços perdurou por mais de 5 (cinco) anos. A contratação temporária que se perpetua no tempo, com prorrogações sucessivas que ignoram o limite legal estipulado pela própria norma municipal que a autoriza, desvirtua por completo o caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, caracterizando-se como nula, nos termos do art. 37, §2º, da mesma Carta Magna.

A prorrogação sucessiva para atender a uma necessidade que se demonstrou permanente da Administração Pública configura patente desvirtuamento do vínculo. Consequentemente, não prospera o pedido subsidiário do Município para considerar legal o primeiro ano de serviço, pois a nulidade atinge a relação jurídica desvirtuada em sua essência perante as garantias constitucionais.

III – DOS DIREITOS DECORRENTES DA NULIDADE: FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

Configurada a nulidade da contratação, o ente municipal insurge-se contra a condenação ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, subsidiariamente, clama pela exclusão das férias acrescidas do terço constitucional, alegando que o Supremo Tribunal Federal teria limitado a condenação apenas ao saldo de salário e ao FGTS.

O argumento não encontra respaldo na jurisprudência vinculante das Cortes Superiores. A nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador à percepção das verbas de natureza alimentar e indenizatória, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa da Administração Pública que se beneficiou da força de trabalho da autora.

No que tange ao FGTS, a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é impositiva. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 191 (RE 596.478) e 916 (RE 765.320) da Repercussão Geral, sedimentou o entendimento de que o servidor cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de aprovação em concurso público tem direito ao recebimento dos valores depositados a título de FGTS.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido. (RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Da mesma forma, não assiste razão ao Apelante quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de férias acrescidas de 1/3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 1066677), firmou tese clara e abrangente sobre a matéria:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
.

Como demonstrado, o caso vertente enquadra-se na hipótese de exceção delineada pela Suprema Corte (inciso II do Tema 551), uma vez que houve incontestável desvirtuamento da contratação em razão das prorrogações sucessivas que duraram mais de 5 anos.

A seguir, cito julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PISO SALARIAL E GRATIFICAÇÕES NÃO DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança para condenar o município ao pagamento de FGTS a ex-servidora temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O município alegou a regularidade da contratação e a inexistência de direito a verbas trabalhistas;

3. A autora pleiteou a condenação ao pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério, gratificação de nível superior, décimo terceiro salário e férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade do contrato temporário, em razão de sucessivas prorrogações que desvirtuam sua natureza excepcional, garante ao servidor o direito ao depósito do FGTS, bem como ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário;

5. O piso nacional do magistério e gratificações específicas, como a de nível superior, são vantagens devidas apenas a servidores efetivos, não se estendendo a contratados temporários;

6. Os juros de mora sobre a condenação imposta à Fazenda Pública devem seguir o índice da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: “O desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas prorrogações, confere ao servidor o direito ao FGTS, férias e décimo terceiro salário, mas não a vantagens exclusivas de servidores efetivos.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, II, IX, § 2º, e 39, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 4.090/1962, art. 1º.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801898-64.2020.8.14.0061 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2025 )

Agravo Interno em Apelação Cível. Município de Jacundá. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito a FGTS, férias com terço constitucional e 13º salário. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do ora Agravante, mantendo a decisão do Juízo a quo, para julgar procedente o direito do ora Agravado ao recebimento de férias e 13º salário, diante da comprovação do exercício laboral no período informado e a ausência de comprovação do pagamento por parte do ora Agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o Agravado tem direito ao recebimento de FGTS, férias e 13º salário pelo período em que trabalhou no município como contratado temporário, uma vez que o contrato foi considerado nulo.

3. O Agravante apresenta duas teses: (i) a ausência de comprovação de requerimento via administrativa e a consequente falta do interesse de agir, com a necessária extinção da demanda; (ii) e a de que o Agravado foi contratado pelo município sem a realização de concurso público, ocupando um cargo de livre nomeação e exoneração, não sendo possível reconhecer vínculo empregatício nessas circunstâncias, de acordo com a jurisprudência citada por ele.

III. Razões de decidir

4. O texto Constitucional é claro sobre a admissão de servidores públicos sem o prévio concurso público, sendo medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição Federal deve ser veementemente rejeitada no âmbito dos poderes públicos (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal de 1988).

5. Dessa forma, o contrato de servidor público temporário celebrado sem concurso público é considerado nulo, sendo devidos os depósitos do FGTS e o saldo de salário, conforme o artigo 19-A da Lei nº 8.036 de 1990.

6. Sobre as teses apresentadas pelo Agravante: (i) conforme entendimento atual e o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, não é necessário o esgotamento da via administrativa para acesso ao Poder Judiciário; (ii) a jurisprudência do STF reconhece que, havendo desvirtuamento da contratação temporária, com prorrogação sucessiva por tempo além do razoável, é assegurado o direito do servidor a férias e ao décimo terceiro salário, conforme estabelecido no julgamento do Tema 551 (RE 1066677).

7. Decisão agravada mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800486-72.2021.8.14.0026 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FGTS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível anteriormente interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Benedito Ferreira dos Santos, em ação de cobrança de verbas decorrentes de vínculo temporário com a Administração Pública. A sentença condenou o Município ao pagamento de valores referentes ao FGTS (excetuando outubro e novembro de 2016), férias não usufruídas e décimo terceiro salário proporcional ao ano de 2016. O agravante sustentou preliminar de ausência de interesse de agir do autor por ausência de requerimento administrativo prévio e, no mérito, defendeu a inaplicabilidade da legislação trabalhista ao vínculo, além de questionar a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há interesse de agir do autor na ausência de prévio requerimento administrativo;
(ii) estabelecer se a contratação temporária, mesmo nula, gera direito ao FGTS e verbas remuneratórias;
(iii) determinar se a sucessiva renovação do contrato configura desvirtuamento da contratação e gera direito a férias e décimo terceiro salário;
(iv) verificar a legalidade da condenação em honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada. A exigência de requerimento administrativo prévio como condição para propositura de ação judicial é excepcional e deve estar prevista expressamente em lei, o que não ocorre no caso de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) assegura o acesso direto ao Judiciário, bastando a configuração da pretensão resistida.

4.A nulidade da contratação temporária, por ausência de concurso público, não impede o reconhecimento do direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e os Temas 191 e 308 da Repercussão Geral do STF, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.A sucessiva renovação do vínculo contratual descaracteriza o caráter excepcional e temporário da contratação, configurando desvirtuamento que atrai o reconhecimento do direito a férias e décimo terceiro salário, nos termos do Tema 551 (RE 1.066.677/MG) da Repercussão Geral do STF.

6.A condenação em honorários advocatícios é cabível em sede recursal mesmo nas ações submetidas ao rito da Lei nº 12.153/2009, pois a vedação contida no art. 27 refere-se exclusivamente ao primeiro grau. A fixação observou os critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública.

2.Contratação temporária nula gera direito ao recebimento de salários e ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme os Temas 191 e 308 da Repercussão Geral do STF.

3.A renovação sucessiva de contrato temporário caracteriza desvirtuamento da contratação e assegura ao servidor temporário o direito a férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, conforme o Tema 551 da Repercussão Geral.

4.A condenação em honorários advocatícios é cabível em sede recursal mesmo nas ações submetidas ao rito da Lei nº 12.153/2009.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005890-79.2017.8.14.0026 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

Sendo assim, afigura-se escorreita a condenação do Município ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, harmonizando-se a sentença com a jurisprudência pacificada.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora”

Belém, 30/03/2026